Tribunal: STF
Processo: HC 232038
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 6ª Turma não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.084.979/SP, mas concedeu, de ofício, ordem de habeas corpus para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, ante o cometimento do crime do art. 33, caput (tráfico de drogas), e a 3 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa, pela prática do delito do art. 35 (associação para tal fim), ambos da Lei nº 11.343, de 2006. O Juízo estabeleceu o regime fechado para o início do cumprimento das penas. 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação formalizada pela defesa. Contra o acórdão, interpôs-se Recurso Especial, inadmitido na origem. 



    4. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator não conheceu do Agravo em Recurso Especial, sobrevindo o citado agravo regimental. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da fixação do regime semiaberto. Articula que o paciente está atualmente em tratamento para dependência química, articulando ser necessário que permaneça em liberdade para a continuidade do acompanhamento médico. Salienta a primariedade, os bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa, sendo pai de 3 filhos. Argumenta ser cabível o regime inicial aberto.  



    6. Requer, liminarmente e no mérito, o implemento do regime menos gravoso.



    É o relatório.



     Decido.  



    7. Quanto ao regime de cumprimento da pena, consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



    (...)



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



    (...)



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; 



    (...)



     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.”



    (grifos nossos)



    8. No caso de tráfico de drogas, deve-se atentar, ainda, para a preponderância das circunstâncias previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, quais sejam, “a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.



    9. Na espécie vertente, o paciente teve a pena total fixada em 8 anos de reclusão, considerados os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Observada a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, a Sexta Turma do STJ deferiu a ordem de Habeas Corpus, de ofício, estabelecendo o regime semiaberto. Não há qualquer ilegalidade, uma vez observado estritamente o figurino legal.



    10. Vale ressaltar que eventuais pleitos relacionados à suposta debilidade da saúde do paciente, considerado tratamento para dependência química, devem ser formulados perante o Juízo da execução, competente para análise da matéria, no âmbito do processo de execução da pena. 



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator